Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-19.2015.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000746-19.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDIOMAR ALVES DE BESSA - CPF: 009.686.232-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIENE DIAS DA SILVA - CPF: 056.469.511-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - FAMILIARES - TESTEMUNHAS -

RELATÓRIO PSICOLÓGICO - LAUDO DE EXAME DE PRÁTICAS LIBIDINOSAS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL ATRIBUÍDO AO APELANTE COMPROVADO - ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT – ARESTO DO TJMT -

ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA - PENA-BASE REDIMENSIONADA -

JULGADOS DO STJ - PENA IMPOSTA - 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE - REGIME INICIAL SEMIABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10).

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.3 - Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.”
(TJMT, AP NU 0001892-57.2011.8.11.0007)

A mera referência de que a vítima acerca do choro apresentado pela vítima, dissociada de qualquer elemento de convicção, não autoriza a exasperação da pena-base, haja vista que o trauma é inerente ao estupro de vulnerável (STJ, HC nº 297.132/PE; AgRg no AREsp 1232116/SP).

“Na hipótese dos autos, observa-se que o recorrente é primário, não ostenta circunstância judicial desfavorável e a pena imposta não ultrapassa 8 (oito) anos. Portanto, considerando tais premissas, o regime inicial adequado é, de fato, o semiaberto.”
(STJ, AgRg no REsp 1681278/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000746-19.2015.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S): EDIOMAR ALVES DE BESSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDIOMAR ALVES DE BESSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 74041), que o condenou por estupro de vulnerável [vítima portadora de retardo mental grave] a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A, § 1º, do CP - (ID 110155007 - fls. 141/145).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a avaliação negativa das consequências do crime teria ocorrido sem fundamentação idônea.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzida a pena (ID 110155007).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 110155007).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA CORPÓREA DE 09 ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PROVAS INSUBSISTENTES E INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INSUBSISTÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES - VALOR PROBANTE - ACERTO DA DECISÃO - POSTULADA REDUÇÃO DA REPRIMENDA TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS - INVIABILIDADE - SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Élio américo, procurador de Justiça - ID 117087972)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 28 de setembro de 2013, durante a festa da Rainha da Cavalgada de Rondolândia, nas proximidades do Mercado Monteiro, no Município de Rondolândia/MT, o denunciado Ediomar Alves Bessa vulgo ‘Fi’ manteve conjunção carnal com a vítima Diene Dias da Silva, a qual é deficiente mental e não podia oferecer resistência. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia contra EDIOMAR ALVES DE BESSA, vulgo ‘Fi’, como incurso nos art. 217-A do Código Penal [...].
”
(Danilo Preti Vieira, promotor de Justiça – ID 110155007)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Encontra-se acostada ao processo Laudo Médico atestando a que a vítima possui retardo mental grave - CID- F72.0 (Pág. 24/26). Sendo assim, nota-se que está preenchido o requisito para configuração do crime previsto no artigo 217-A, § 1º, do Código Penal.[...]

Nesse sentido, importante destacar que a materialidade do delito de estupro de vulnerável contra a vítima Diene Dias da Silva, restou evidente pelo o Exame de Lesão de Práticas Libidinosas 053/2013, isso porque a respectiva apuração pericial, evidenciou o abuso sexual contra a menor em questão, em perfeita sintonia com as demais provas do processo.

Além disso, a autoria delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, sendo suficientemente aptas a condenar o acusado pelo crime em apreço. [...]

A negativa apresentada pelo acusado, sobretudo, as justificativas lançadas em Juízo, ressaltando que vítima fez a denúncia como uma forma de retaliação porque não era correspondida afetivamente por ele, não se afigura minimamente plausível, tendo em vista todo conjunto probatório contido no feito.[...]

Ademais, analisando minunciosamente os depoimentos da vítima durante a persecução penal, verifica-se a ocorrência do delito imputado ao acusado neste processo demonstrando claramente ser ele o autor do crime.

Nesse sentido, a lucidez e riqueza de detalhes com que a vítima narrou os fatos na fase de Inquérito Policial não pode ser ignorada. Senão vejamos: [...]

Outrossim, verifica-se que as declarações da infante em fase extrajudicial, são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado por ela em Juízo.

[...]

Diante disso, examinando as provas orais coligidas nos autos, a autoria apresenta-se cabalmente demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do acusado, mormente pelos depoimentos acima transcritos que estão em perfeita concatenação.

No caso vertente, configurado está o delito capitulado na denúncia, uma vez que o acusado praticou com a vítima conjunção carnal, tudo destinado à satisfação de sua lascívia.

Também, cumpre-me esclarecer que a defesa, em suas alegações finais, argumentou que há fragilidade no conjunto probatório, vez que o respectivo foi amparado somente na palavra da vítima, o que não é verdade, diante de todos fundamentos já expostos acima.

Sustentou, ainda, que o rompimento do hímen da vítima não era recente, tendo em vista que a data dos fatos ocorreu no dia 29 de setembro de 2013 e a data do exame de prática libidinosa foi em 30 de setembro de 2013.

Pois bem, anoto que nos crimes sexuais, mormente quando praticados contra vulneráveis, pela sua forma de execução e modus operandi do criminoso, não contam, via de regra, com a existência de testemunhas oculares.

Para tanto, deve-se levar em conta que uma das peculiaridades do crime de estupro é que, na maioria das vezes, o fato ocorre na clandestinidade, isto é, envolve apenas os sujeitos ativo e passivo do delito e em lugares isolados - solus cum sola in solitudine - o que obviamente dificulta a obtenção de provas, tanto material quanto testemunhal.

Nesse contexto, as palavras da vítima constituem relevante elemento probatório, por ser muitas vezes a única forma de se provar os abusos ocorridos. [...]

Assim, não obstante os combativos argumentos da defesa do acusado, alegando que as palavras da vítima são comprometidas em sua credibilidade, não é suficiente para induzir a um raciocínio de que Diene Dias da Silva tenha ‘criado’ os fatos descritos na denúncia, notadamente em razão da riqueza de detalhes, a coerência dos relatos de que ela sempre descreveu os abusos, os quais, caso não tivessem realmente ocorrido, naturalmente surgiriam contradições, o que NÃO ocorreu no caso em tela.

No mais, diferente do que afirma a douta defesa, repito que o Exame de Lesão de Práticas Libidinosas 053/2013, mostra-se perfeitamente em harmonia com o que a vítima e as testemunhas narraram durante toda a instrução processual, mesmo se assim não fosse, o Artigo 167 do Código de Processo Penal, dispõe que é possível que a prova testemunhal embase o decreto condenatório, dispensando-se a prova pericial, nos crimes em que não haja ou tenham desaparecido os vestígios do fato. [...]

Por fim, concluo que há no processo um enorme acervo probatório, demonstrando que o acusado Ediomar Alves Bessa praticou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima Diene Dias da Silva.

Sendo assim, devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito constante na exordial acusatória, não há alternativa a este juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

Ante o exposto, em consonância com a Denúncia ofertada pelo Ministério Público JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o acusado EDIOMAR ALVES DE BESSA, vulgo ‘Fi’ pela prática da conduta criminosa descrita nos Artigos 217-A, § 1º, do Código Penal. [...]

As consequências devem ser valoradas negativamente, eis que o mal causado pelo delito transcende o resultado típico, isso porque durante a instrução processual ficou constado claramente que a menor foi encontrada no dia dos fatos chorando, totalmente abalada pelo abuso sofrido, também, o laudo do estudo psicológico descreveu o impacto traumático vivenciado pela ela. [...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo elas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada em 09 (nove) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, anoto que não existem agravantes e nem atenuantes para ser reconhecidas.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, não há causas de aumento e diminuição de pena a serem reconhecidas.

Isto Posto, CONDENO o réu EDIOMAR ALVES BESSA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, devendo a pena ser cumprida em regime inicial fechado (Artigo 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Diante da pena acima fixada, por óbvio é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Artigo 44 do CP) ou a suspensão condicional da pena (sursis - Artigo 77 do CP), considerando o não preenchimento dos requisitos legais [...].”
(Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito - ID 110155007 - fls. 141/145)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Exame de Práticas Libidinosas nº 053/2013 (ID

110155007 – 21/23), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Diene Dias da Silva, vítima (ID 110155007 - fls. 17/19), Marta Souza da Silva, mãe da vítima (ID 110155007 – fls. 30/31), Lucilene Pontes dos Santos, conselheira tutelar (ID 110155007 - fls. 33/34), o apelante (ID 110155007 - fls. 35/36), e Luiz Prudente dos Santos, tio da vítima (ID 110155007 - fls. 42).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Diene Dias da Silva, vítima (ID 110155007 - fls. 99/100), Marta Souza da Silva, mãe da vítima (ID 110155007 - fls. 99/100), Lucilene Pontes dos Santos, conselheira tutelar (ID 110155007 - fls. 99/100), Luiz Prudente dos Santos, tio da vítima (ID 110155007 - fls. 99/100), Alessandro Jesus de Souza, testemunha (ID 110155007 - fls. 99/100), Altemar Tamandaré, testemunha (ID 110155007 - fls. 99/100), Osmar Aparecido de Quadros, testemunha (ID 110155007 - fls. 99/100), e o apelante (ID 110155007 - fls. 99/100).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Diene Dias da Silva [vítima] revelou, em ambas as fases da persecução penal, que

estava “
na festa da escola da Rainha da Cavalgada de Rondolândia, junto com seus pais e dois irmãos”; “estava andando pela festa com uma amiga, chamada Glauciele, quando viu Sandrinho, assinalando para ‘Fi’, e mostrando onde ela estava;”
ele
“é motorista de ônibus da escola Joana Alves”; “Fi” se aproximou das duas para conversar”; “Fi” disse para sua amiga que ia ‘descer’ para conversar com ela, lá na pedra”; “essa pedra branca fica na esquina, no final da rua”; “Fi a chamou para ir para outro lugar”; “Fi segurou no dedinho da sua mão e saiu lhe puxando; “soltou o dedo e tentou correr, mas ‘Fi’ a segurou pelo braço e saiu lhe puxando dizendo que queria conversar com ela

em outro lugar”; “Fi” a levou para uma casa abandonada logo depois do Mercado Monteiro”; “essa casa fica ao lado de uma casa

verde

grande e logo depois tem duas casinhas, sendo que uma estava trancada”; “ele a levou para a casa que estava destrancada”; “Fi” a prensou no muro, lhe beijando, deu uma mordida em seu pescoço e arranhou seu bumbum de tanto apertá-la na parede”;
ele
“a deixou no muro e entrou na casa abandonada”; “tentou correr nesse momento, mas ‘Fi’ a segurou”; “disse a ele que queria sua mãe, mas mesmo assim ele não lhe soltou”;
ele
“a puxou para dentro da casa abandonada”; “dentro da casinha, ‘Fi’

desabotoou sua blusa toda”; “tentou fechar a blusa, mas ‘Fi’ a desabotoou novamente”; “após tirar sua blusa, ‘Fi’ tirou o próprio boné e mordeu no seu pescoço; “Fi” arrancou toda a sua roupa”; “viu a viatura da polícia militar passando pela rua, mas ficou com vergonha de sair correndo sem roupa”; “começou a gritar, mas os policiais não a ouviram e foram embora”; ele “tirou a própria roupa”; “após tirar a roupa, colocou preservativo”; “disse que era virgem, mas ele não quis ouvi-la”; “tentou estuprá-la em pé, mas não conseguiu”; “colocou a própria calça no chão, a deitou e deitou por cima dela”; “então ele a estuprou”; “sentiu muita dor ao ser penetrada”; “nesse momento viu a luz da viatura da polícia passando novamente”; “tampou sua boca com a mão, mas a adolescente relata ter mordido a mão dele e gritando novamente”; “após ter sido estuprada, ele saiu de cima, retirou o preservativo, jogou no chão e foi se vestir”; “após ter feito ‘essa maldade com ela’, vestiu as próprias roupas e calçou sua sandália, que ele também havia arrancado”; “ele voltou a lhe morder o pescoço”; “voltaram para a festa”; “seu pai viu quando estavam chegando e foi para cima de ‘Fi”; “ficou muito nervosa e não conseguiu falar nada”; “não conseguiu falar pois queria água e não tinha em lugar algum”; “já o conhecia pois o ônibus em que ia para escola quebrou certa vez e o mesmo deu carona para os alunos no ônibus da linha dele”; “ele estava interessado anteriormente em sua prima Cledi, de 13 anos”; “uma aluna do Joana Alves, chamada Jaqueline, lhe disse no dia da festa que o suspeito estava perguntando por ela”; “ficou com muita vergonha”; “no domingo, de tanto a mãe fazer perguntas é que contou o que havia acontecido”
(ID 110155007 – fls. 17/19; excerto da sentença - ID 110155007 - fls. 141/145);

- Marta Souza da Silva [mãe da vítima] relatou, nas fases policial e judicial, que sua filha sumiu durante a festa; saíram para procura-la; a levaram para fazer exames;
“sua filha tem idade mental atrasada e toma remédios”; “no outro dia Diene falou que manteve relação sexual com Fi”; “Diene estava com as nádegas arranhadas”; “foi constatado que houve relação sexual com violência”; “Diene não tem noção de seus atos”; “qualquer um que chamar Diene ela vai com a pessoa”
(ID 110155007 – fls. 30/31; excerto da sentença – ID 110155007 - fls. 141/145);

- Luiz Prudente dos Santos [tio da vítima] informou, perante as autoridades policial e judicial, que uma semana antes da festa
“chamou Ediomar para conversar e explicou que sua sobrinha, além de ser menor de idade, também tinha problema de cabeça”
;
“disse a ele para se afastar dela”; “só de conversar com sua sobrinha dá para perceber que ela não é normal, pois o comportamento dela é bem infantil”
(ID 110155007 - fls. 99/100);

- Queila Flor Vilas Boas [psicóloga - CRP07162] elaborou Estudo Psicológico, no qual consignou que:
“a jovem descreveu alguns detalhes que serão descritos a baixo: ‘estava tendo uma festa na cidade, e eu estava com a mãe e o pai, ai ele apareceu lá, eu não conhecia ele, nunca tinha visto antes, ele me chamou para ir pra um lugar mais reservado (sic) ‘Neste momento a jovem apresentou choro. ‘Eu fui, pro outro lugar, só que ele começou a tirar a minha roupa, eu disse que não queria, e que eu queria voltar pra mãe, ele não deixou eu voltar, eu queria voltar, e ele me disse o que que tem, ele tampou minha boca, e disse que se não tampasse eu ia gritar, ai ele fez aquelas coisas, eu tentei correr dele, ele segurou e não deixou, eu não consegui correr, eu queria voltar pra mãe (sic)’. Indagada se teria mais algum detalhe que ela gostaria de dizer a jovem negou. Neste momento Diene foi questionada sobre se ele tinha prensado ela contra a parede arranhado o seu bumbum, ela disse: sim. Se ela puxou o cabelo dele para que parasse de morder seu pescoço, ela disse: sim. Se ele penetrou contra a sua vontade ela disse: sim. Durante a avaliação dos relatos foi possível observar suas expressões faciais/corporais, como choro, respiração profunda e movimento repetitivo com as mãos”
(ID 110155007 – fls. 131/133);

- Lucilene Pontes dos Santos [conselheira tutelar] narrou, na Delegacia de Polícia e audiência de instrução, que
“estava na festa e à Sra. Marta me ligou dizendo que a Diene tinha sumido”;
foi
“em direção ao som para pedir que anunciasse o nome dela na festa pra ela comparecer”; “a Sra. Marta me ligou e disse que tinha encontrado a Diene”; “segundo a Sra. Marta a Diene estava saindo de um local junto com o Sr. Fi”; “no outro dia a Sra. Marta quando a menina (Diene) foi tomar banho olhou no bumbum dela e tinha uns arranhõezinhos”; “depois de ver os arranhõezinhos, a mãe se preocupou”; “trouxe Diene a cidade de Cacoal/RO e fez os exames e foi comprovado o ato e foi também comprovado que ela não era mais virgem, mas que teve o ato”; “foi constatado que o ato foi com violência”; “Diene disse que realmente esteve com ‘Fi’ e teve relação com ele”; “na época ela ainda citou a questão das vestes, tipo que ela tentava se vestir e aí o ‘Fi’ acabava tirando”; “quando se dialoga com Diene dá para perceber que ela é especial, pelo fato dele conversar lento”; “visualmente não se percebe o problema de Diene”; “Fi tinha uma convivência diária com Diene, em razão de ser motorista do ônibus escolar”
(ID 110155007 - fls. 33/34; excertos da sentença - ID 110155007 - fls. 141/145);

- o apelante confirmou, na fase policial, ter saído com a vítima por aproximadamente 30min
, bem como tê-la beijado, mas alegou não ter mantido relação sexual com ela (ID 110155007 - fls. 35/36); em Juízo, negou ter beijado a vítima; não cometeu o crime; não conhecia vítima, somente foi conhecê-la na festa através de amigos dela; não teve relações sexuais com a vítima e não sabe o porquê está sendo acusado de estupro de vulnerável

(excertos da sentença - ID 110155007 - fls. 141/145).

Dito isso, vejamos.

A vítima Diene Dias da Silva, portadora de retardo mental grave [CID F 72] e com 14 (catorze) anos de idade na data do fato [28.9.2013], estava em uma festa
[“Rainha da Cavalgada de Rondolândia”], nas proximidades do Mercado Monteiro, Rondolândia/MT, com seus familiares e amigos, oportunidade em que desapareceu por algum tempo.
No dia seguinte, Marta Souza da Silva [mãe da vítima] percebeu que ela estava com “arranhões” nas nádegas, sendo que, após indagá-la, ela revelou ter sido abusada sexualmente pelo apelante, conforme declarações da mãe da vítima, em ambas as fases da persecução penal.

O tipo de ato sexual [conjunção carnal], a forma [forçar a vítima contra o muro; obriga-la a se deitar no chão; morde-la; sentir dor ao ser penetrada], a data [durante uma festa na madrugada do dia 28.9.2013] e o local [casa abandonada logo depois do Mercado Monteiro]

foram descritos, coerentemente, pela
vítima Diene Dias da Silva
, nas fases policial e judicial.

Esse depoimento [da vítima] está corroborado pelas declarações de Lucilene Pontes dos Santos [conselheira tutelar], na Delegacia de Polícia e em Juízo, bem como pelas informações contidas “Relatório de Psicológico”, elaborado pela psicóloga Queila Flor Vilas Boas [CRP 07162] para quem a vítima expôs ter sido abusada sexualmente
“contra a sua vontade”
(ID 110155007 – fls. 131/133).

Por outro lado, a assertiva do apelante, na fase policial, de ter apenas beijado a vítima
afigura-se inverossímil, sobretudo porque
o perito criminal Donizete Carmargo de Freitas [Mat. 300078547], responsável pela elaboração do Laudo de Exame de Práticas Libidinosas nº 053/2013 (ID 110155007 – fls. 21/22), concluiu que a vítima, no dia 30.9.2013, apresentou
“sinais sugestivos de conjunção carnal recente (equimose) com violência”
(ID 103124963).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, a qual foi amparada pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida pelo réu. Ademais, o depoimento do ofendido se mostra consistente, despidos de incertezas ou indícios de que a menor teria qualquer motivo de vingança, antipatia, interesse econômico ou outros menos honrosos para imputar ao acusado a prática de crime tão grave.3 - Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente. Precedentes do STJ.”
(AP N.U 0001892-57.2011.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 7.8.2017)

Portanto, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão ao considerar desfavorável as consequências do crime.

Todavia, a mera referência de que a vítima acerca do choro apresentado pela vítima, dissociada de qualquer elemento de convicção, não autoriza a exasperação da pena-base, haja vista que o trauma é inerente ao estupro de vulnerável (STJ, HC nº 297.132/PE – Relator: Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP) – 23.11.2015; AgRg no AREsp 1232116/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.3.2018).

Afastada a avalição negativa das consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 8 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causa de aumento ou de diminuição de pena.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade [inexistência de outros registros criminais -
http://siap.tjmt.jus.br
] autorizam o inicial semiaberto,
ex vi
do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Na hipótese dos autos, observa-se que o recorrente é primário, não ostenta circunstância judicial desfavorável e a pena imposta não ultrapassa 8 (oito) anos. Portanto, considerando tais premissas, o regime inicial adequado é, de fato, o semiaberto.”
(AgRg no REsp 1681278/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 2.3.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022